Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723784-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R ASSMANN FOTOGRAFIAS - ME AGRAVADO: OTAVIO MONTEIRO DE CASTRO XARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R ASSMANN FOTOGRAFIAS – ME, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara da Cível de Brasília que, nos autos da execução de título judicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o salário do executado. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 27574614 - p. 2): “O salário é verba impenhorável por disposição legal, não sendo admitido qualquer constrição mesmo que em percentual que permite eventual subsistência do devedor. Ressalto que não há decisão judicial vinculante no sentido de possibilidade de penhora de parte do salário. Com isso, INDEFIRO o requerimento retro. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para informar bens para satisfação da execução ou o processo será suspenso na forma do artigo 921 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 27574611), o exequente, ora agravante, aduz que é credor da dívida de R$ 23.758,96 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), em razão do inadimplemento de dez cártulas de cheques. Relata que, após a consulta ao INFOJUD, constatou-se que o agravado percebe remuneração bruta anual de R$ 272.075,76 (duzentos e setenta e dois mil e setenta cinco reais e setenta e seis centavos), média mensal de R$ 22.672,98 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos). Assevera que “o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do Recorrido”. Ao final, pugna pela “atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinado penhora nas contas do Executado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente”. Preparo recolhido (ID’s 27574613 e 27574612). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do agravado e concedeu prazo para indicar outros bens, sob pena de suspensão do processo (art. 921, III, do CPC). Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo terá como única consequência obstar a suspensão do processo, caso o agravante não indique outros bens. Ocorre que a suspensão do processo, caso verificada, não trará qualquer prejuízo para o agravante, uma vez que ela poderá ser afastada a qualquer tempo, bastando que o exequente indique bens. Portanto, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator